Tribunal: STJ
Processo: 0801562-23.2021.8.18.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160083 - PI (2026/0008867-1)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
RAYANNA ALBUQUERQUE SALES IBIAPINA
ADVOGADO
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
:
JESSIKA DO VALE BEZERRA
AGRAVADO
:
PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO
AGRAVADO
:
SEBATIAO SOUSA BEZERRA
ADVOGADO
:
JANDIRA MARIA NUNES MARTINS MENDES - PI001904
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NO PRAZO LEGAL.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a tese de
observância ao princípio da boa-fé e a parte recorrente não suscitou a questão
nos embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
2. A parte recorrente deixou de infirmar os fundamentos que, por si só,
seriam suficientes para dar suporte à conclusão do Tribunal a quo, o que atrai
a incidência da Súmula n. 283/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56967984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f0d3cef3-ae8e-4273-a4fa-0824c8e0f634

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160083 - PI(2026/0008867-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RAYANNA ALBUQUERQUE SALES IBIAPINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: JESSIKA DO VALE BEZERRA
AGRAVADO
: PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO
AGRAVADO
: SEBATIAO SOUSA BEZERRA
ADVOGADO
: JANDIRA MARIA NUNES MARTINS MENDES - PI001904
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 282/STF
COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NO PRAZO LEGAL.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
. AGRAVO
SÚMULA N. 283/STF
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a tese de
observância ao princípio da boa-fé e a parte recorrente não suscitou a questão
nos embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
2. A parte recorrente deixou de infirmar os fundamentos que, por si
só, seriam suficientes para dar suporte à conclusão do Tribunal
, o que
a quo
atrai a incidência da
.
Súmula n. 283/STF
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RAYANNA
ALBUQUERQUE SALES IBIAPINA da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PIAUÍ que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão
prolatado no julgamento da Apelação n. 0801562-23.2021.8.18.0026.
Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante
objetivando “a
da exigibilidade dos débitos e existentes no
desvinculação/suspensão
prontuário do veículo anteriormente ao leilão, assim, com a posterior expedição dos
documentos hábeis para a devida transferência do veículo, além da condenação por
danos morais.” (fl. 86).
A sentença julgou os pedidos procedentes (fls. 86-91).
Documento eletrônico VDA56669379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:50
Código de Controle do Documento: ad3a70d8-76e7-4cd2-af06-1c166141f353

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, no julgamento dos
recursos de apelação, os desproveu em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 173-
175):

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE
VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-PI RECONHECIDA.
I. Trata-se de APELAÇÕES, interpostas em face de sentença proferida nos
autos da Ação no 0801562-23.2021.8.1.80026 que a parte Autora propôs em face do
visando: “Procedência total da presente, com julgamento antecipado
DETRAN/PI
da lide ou ao final confirmada a tutela antecedente (antecipada
evidência), com
e/ou
a condenação dos requeridos na obrigação de transferir o veículo
I
Marca/Modelo
Chery QQ3 1.1, Fabricação-2011, Modelo-2012, Cor PRTEA, Placa ODZ-6797
Campo Maior-PI, Renavam 00341615960 para o seu nome, bem como ao
pagamento das multas vencidas e vincendas”.
II. O MM. Juiz a quo julgou a ação com Dispositivo nos seguintes termos:
“Posto isto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação
movida por RAYANNA ALBUQUERQUE SALES IBIAPINA para determinar que
o requerido DETRANPI retire do prontuário da autora as multas por infração de
trânsito referentes ao veículo indicado na inicial e que sejam posteriores à data da
venda (12.03.2020), anulando-se, por consequência, todos os efeitos jurídicos
decorrentes de tais penalidades, tais como pontos e penalidades de suspensão do
direito de dirigir da CNH, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento das
respectivas multas de trânsito em questão deverá incidir sobre a atual proprietária,
JESSIKA DO VALE BEZERRA, o qual adquiriu o mencionado veículo no dia
12.03.2020”.
III. O DETRAN-PI é parte legítima para figurar no polo passivo da
demanda, haja vista que é a pessoa jurídica responsável pela transferência e
regularização do registro do veículo. Decerto, a pretensão da parte Autora não é
transferir ao DETRAN o encargo de registro, porém, tal intento somente é possível
com a presença da referida autarquia no polo passivo da ação.
IV. Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de exclusão do nome da
Apelante do sistema do
diante da alegada venda do veículo, bem como
DETRAN/PI
afastada a responsabilidade pelo pagamento dos débitos existentes tributários e não
tributários.
V. Destaque-se que, consoante disposto no
do CTB, o proprietário
art. 134
antigo, no caso de transferência de propriedade, deverá encaminhar, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de
propriedade, devidamente assinado e datado, ao órgão executivo de trânsito do
Estado, sob pena de ter que se solidariamente responsabilizado por eventuais
penalidades e reincidências até a data da comunicação.
VI. No mesmo sentido, a
, que institui IPVA no Estado do
Lei no 4.548/92
Piauí, dispõe que o contribuinte do referido imposto, consubstancia-se no
proprietário do veículo automotor (art. 7o).
VII. Decerto, cabe ao antigo proprietário comunicar ao órgão de trânsito
competente a transferência do veículo de sua propriedade, sob pena de se
responsabilizar, solidariamente, pelas dívidas tributárias, multas e demais encargos
relacionados até a data da respectiva comunicação (art. 8o).
Documento eletrônico VDA56669379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:50
Código de Controle do Documento: ad3a70d8-76e7-4cd2-af06-1c166141f353

VIII. Pelo que se extrai da norma, é possível afirmar que o proprietário
responde débitos tributários e não tributários concernentes ao veículo, independente
de sua tradição, quando não levada a registro a transferência de sua propriedade.
IX. Embora não se desconheça que a propriedade de bens móveis transfere-
se com a tradição (art. 1267, do CC), quando se tratar de veículos automotores, para
a administração pública, é proprietário, o que está legalmente registrado no
DETRAN. Somente, sendo tal presunção ilidida, quando devidamente comprovada
a alienação através de outros meios.
X. No Estado do Piauí, com a instituição da Taxa de Comunicação
Eletrônica a ser cobrada nos termos da
e da Portaria no
Lei no 6.822/2016
as operações de compra e venda de veículos são informadas
020/2017/DETRAN/PI,
pelos cartórios de
no ato de reconhecimento de firma do proprietário
Teresina/PI
vendedor e comprador, dando cumprimento ao disposto no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB).
XI. No presente caso, conforme bem concluiu o MM. Juiz
, a
a quo
transferência, e comunicação, do veículo para a Sra. J. V. B. realizado no dia
restou comprovada nos autos, tendo em vista o Documento de
12/03/2020
Transferência (Id 11448696 – Pág. 02) onde se verifica que “houve o
reconhecimento de firma perante o cartório competente”, sendo “forçoso concluir
pela efetiva comunicação da venda, o que afasta a possibilidade de
responsabilização solidária da autora pelos débitos relativos às infrações de trânsito
cometidas posteriormente à realização do negócio, em
”.
12/03/2020
XII. Quanto a alegada transferência do veículo para o Sr. S. S. B., em que
pese o Contrato de Compra e Venda acostados aos autos, não restou comprovado
nos autos a efetiva comunicação da venda, o que afastaria a possibilidade de
responsabilização solidária da autora pelos débitos relativos às infrações de trânsito
cometidas posteriormente à realização do negócio.
XIII. Logo, resta forçoso concluir pela manutenção da sentença de primeira
instância.
XIV. Recursos conhecidos e improvidos.

Embargos de declaração rejeitados (fls. 210-226).
Nas razões do recurso especial interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
da Constituição Federal, a parte recorrente indica afronta aos arts. 422 e 1.226
a
do Código Civil, trazendo os seguintes argumentos: (a) o contrato de compra e venda do
veículo com reconhecimento de firma perante cartório e pactuado entre a autora e o réu
foi acostado à inicial, de modo que a decisão de origem se equivocou ao afirmar que não
restou comprovada sua responsabilidade com relação aos encargos existentes no
prontuário do veículo decorrentes de infrações de trânsito posteriores ao negócio jurídico
e (b) os contratantes devem manter o princípio da boa-fé.
Ao final, requer o provimento do recurso especial “para reformar o decisum
atacado, nos termos acima esclarecidos.” (fl. 245).
Sem Contrarrazões.
Documento eletrônico VDA56669379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:50
Código de Controle do Documento: ad3a70d8-76e7-4cd2-af06-1c166141f353

O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que incidem:
a quo
(a) a
; (b) as Súmulas n. 283 e
e (c) a
(fls.
Súmula n. 282/STF
284/STF
Súmula n. 7/STJ
250-254).
Nas razões do presente agravo em recurso especial, alega a parte agravante
que (fls. 257-265):

O Tribunal se manifestou sobre a matéria, o que demonstra o inequívoco
prequestionamento da matéria.
[...]
De igual forma, deve ser afastada a incidência da Súmula 7 do STJ: isso
porque, a revaloração jurídica dos fatos incontroversos constantes do acórdão de
apelação é possível em sede de recurso especial, não havendo se falar em
vulneração da Súmula 7 do STJ (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 661.530/DF
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
21/10/2019,
24/10/2019)
[...]
Noutro ponto, é sabido que a falta de indicação, de forma clara e precisa,
dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à
hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da
, por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula 284/STF
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
Entretanto, data vênia, a decisão agravada merece reforma, por estar
equivocada e faltar-lhe assertividade no presente processo. Não é o caso de
aplicação da Súmula no 284 do STF, uma vez que da leitura do Recurso Especial
observa-se que houve a clara e expressa demonstração dos artigos violados pelo
Acórdão recorrido, quais sejam: os 422 e 1.226, ambos do CC, todos fundamentados
com fato e direito.
Não há falar na incidência da
, quando indiciado o
Súmula 284/STF
dispositivo legal violado, como foi o caso, bem como quando a fundamentação
apresentada no recurso especial permite a exata compreensão da controvérsia.
Constatado que as razões recursais são suficientes para a compreensão da
controvérsia, é de se afastar o óbice da Súmula 284 do STF.
Seguindo, a decisão foi fundamentada no sentido de que o recurso especial
da ora agravante não pode ser conhecido, porquanto as teses ali elencadas
esbarrariam no óbice da
.
Súmula 283/STF
Não há que se falar em incidência da Súmula 283 do STF quando todos os
fundamentos autônomos foram devidamente combatidos.
Pela simples leitura do trecho transcrito, verifica-se que o artigo 1.226 do
CC (a tradição transfere a propriedade de bens móveis) não trata de fundamento
autônomo utilizado para justificar a pretensão da parte, de modo que não há que se
falar em incidência da Súmula 283 do STF. Ressalta-se que o entendimento mais
recente tem flexibilizado a aplicação da responsabilidade solidária nos casos em que
a venda do veículo seja inconteste. Como no presente caso.
A responsabilidade solidária deve ser analisada à luz do direito civil, que
prevê a transferência da propriedade dos bens móveis pela tradição. É dever do
Documento eletrônico VDA56669379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:50
Código de Controle do Documento: ad3a70d8-76e7-4cd2-af06-1c166141f353

adquirente pagar os débitos tributários, administrativos e multas contraídos após a
tradição do veículo, ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao
DETRAN.

É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
O Tribunal de origem não apreciou a tese de observação do princípio da boa-
fé e a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282
do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre
o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.064.207/SP
DJe de
AgInt no
, relatora Ministra
28/8/2023,
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Ademais, o acórdão recorrido, quanto à tese de responsabilidade em
decorrência da tradição do veículo está assentado nos seguintes fundamentos, cada qual
suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem: (a) "consoante
disposto no
do CTB, o proprietário antigo, no caso de transferência de
art. 134
propriedade, deverá encaminhar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do
comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, ao órgão
executivo de trânsito do Estado, sob pena de ter que se solidariamente responsabilizado
por eventuais penalidades e reincidências até a data da comunicação" (fl. 178) e (b)
"quanto a alegada transferência do veículo para o Sr. SEBASTIÃO SOUSA BEZERRA,
em que pese o Contrato de Compra e Venda acostados aos autos, não restou comprovado
nos autos a efetiva comunicação da venda, o que afastaria a possibilidade de
responsabilização solidária da autora pelos débitos relativos às infrações de trânsito
cometidas posteriormente à realização do negócio" (fl. 179).
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar os referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA56669379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:50
Código de Controle do Documento: ad3a70d8-76e7-4cd2-af06-1c166141f353

Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no
,
AREsp n. 2.290.902/SP
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial. Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:50
Código de Controle do Documento: ad3a70d8-76e7-4cd2-af06-1c166141f353

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.160.083 / PI
Número Registro: 2026/0008867-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08015622320218180026 8015622320218180026
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAYANNA ALBUQUERQUE SALES IBIAPINA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: JESSIKA DO VALE BEZERRA
AGRAVADO
: PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO
AGRAVADO
: SEBATIAO SOUSA BEZERRA
ADVOGADO : JANDIRA MARIA NUNES MARTINS MENDES - PI001904
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:21
Código de Controle do Documento: a7a46726-7a50-47cd-8251-89cabdbd1e50

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:21
Código de Controle do Documento: a7a46726-7a50-47cd-8251-89cabdbd1e50